Tribunal: TJBA
Processo: 8183553-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183553-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARLUCE SOUZA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA SOUZA CERQUEIRA DOS SANTOS, ERALDO SANTANA REIS, ANDRE MAGNO SILVA BEZERRA, JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

APELADO: GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. e outros

Advogado(s)
:
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES, ANDRE MAGNO SILVA BEZERRA, ERALDO SANTANA REIS, PRISCILA SOUZA CERQUEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
TRATAMENTO DE CISTITE INTERSTICIAL E INFECÇÃO URINÁRIA DE REPETIÇÃO
. PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO CYSTISTAT. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL E PREVISÃO DO ROL DA ANS. PREMISSAS INCABÍVEIS. RECUSA ABUSIVA. MEDICAMENTO IMPORTADO SEM REGISTRO VIGENTE. CANCELADO POR DESINTERESSE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE RISCO SANITÁRIO. POSSIBILIDADE DE IMPORTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STJ (TEMA 990). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO PARA R$ 15.000,00. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TJBA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § § 2º E 11º, DO CPC. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Trata-se de Apelações simultâneas interpostas pela Acionada
GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. (VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
) e
MARLUCE SOUZA DE SOUZA
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da presente ação, julgou procedente os pleitos autorais
,
condenando a ré a autorizar e arcar integralmente com as despesas relacionadas ao medicamento solicitado para tratamento da parte autora (a ser fornecido na forma prescrita nos relatórios médicos, bem como no pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00.
(ID.
58489985
- autos de origem)

2. No mérito recursal, cinge-se a controvérsia, em analisar o acerto ou não da sentença
a quo,
que confirmou a liminar deferida no curso do autos, com a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3.
Com efeito, nos termos dos relatórios médicos acostados nos
IDs. 341010250 e 341010252, dos autos de origem
, que a autora apresenta cistite intersticial e infecção urinária de repetição, doença altamente incapacitante, não responsiva ao tratamento clínico, razão pela qual necessita realizar instilação vesical em Cystistat uma vez por semana por oito semanas e, após, mais uma instilação mensal por mais 6 vezes.

4.
Com efeito, observa-se que a insurgência da parte agravante se refere ao fornecimento do medicamento de nome comercial Cystistat, que passou a não ter mais registro na ANVISA.

5. Importante ressaltar que, não compete ao plano de saúde indicar qual o melhor método de tratamento a ser adotado para o segurado, sendo esta atribuição de competência do médico que assiste ao paciente, inclusive, em razão de o procedimento requerido encontrar previsão no rol da ANS.

6. Ademais, convém ressaltar que não é possível a negativa de concessão do tratamento necessário ao paciente pelo plano de saúde, com fundamento na ausência de previsão no rol da ANS, visto que ainda remanesce o entendimento do STJ que se trata de rol meramente exemplificativo, não cabendo ao plano de saúde limitar a terapêutica prescrita pelo médico assistente para doença coberta pelo plano.

7. Em relação à alegação do plano de saúde apelante de que não está obrigada a fornecer o medicamento CYSTISTAT com base no Tema 990 do STJ, não merece prosperar. Nos termos do tema 990, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “
As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa”
.

8. No caso dos autos, em que pese a parte acionada alegar de que não está obrigada a fornecer o medicamento CYSTISTAT pois teve seu registro cancelado na ANVISA, observa-se que em consulta ao site da autarquia (
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351161644200537/?nomeProduto=CYSTISTAT
), o referido medicamento passou pelo crivo sanitário da ANVISA, tendo sofrido cancelamento de registro por motivo de desinteresse comercial, o que não justifica sua falta de cobertura contratual pelo plano de saúde réu.

9. Nessa senda, a que tudo indica, neste momento prefacial da lide, que o cancelamento do registro do medicamento junto à ANVISA não poderia impedir o cumprimento da tutela antecipada requerida pela autora.

10. No tocante aos danos morais, deflui-se que a falha na prestação de serviços em tais casos ultrapassa um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, o que se sobreleva no caso em tela, em razão da idade da autora e por se tratar de tratamento médico de extrema necessidade para sua saúde, sendo possível o reconhecimento do dano moral, na linha do entendimento exposto pelo STJ.

11. No caso dos autos, sopesando as funções do instituto e suas finalidades, os contornos fáticos, as circunstâncias, as condições pessoais das partes e com base nos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, fica claro que o importe da condenação em danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), deve ser majorado para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), dando-se provimento ao recurso do Autor nesse sentido.

12. Por fim, o Código de Processo Civil, em seu art. 85, §§ 1º e 11, estabelece a obrigação do Tribunal de majorar a condenação dos honorários sucumbenciais fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional do advogado em grau de recurso, desde que atendidos aos parâmetros definidos na lei para a fase de conhecimento.

13. Por esta razão,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em razão do preceito do art.
85
,
§ 11
do
CPC, a ser pago pelo Réu/Apelante.

RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, para majorar o valor dos danos morais para a quantia de R$ 15.000,00.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8183553-27.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados simultaneamente
GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. (VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
) e
MARLUCE SOUZA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
dos recursos
,
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação da Acionada e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do Autor
,
nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR31